Tribunal: STF
Processo: RE 1346806
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso extraordinário (evento 40) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (evento 35):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NO DOMICÍLIO DA ACUSADA. ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia que a diligência policial foi motivada por notícia anônima, não houve indicação da prévia realização de campanas ou outra forma de monitoramento no local para apurar a suposta prática de crime e inexiste comprovação inequívoca de que a investigada autorizou o ingresso em sua residência. 



    2. As circunstâncias narradas demonstram a ilegalidade da abordagem policial, por não haver indicação de fundadas razões para a diligência, tal como delineado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 280), bem como pela ausência de prova do consentimento válido da ré para a entrada em seu domicílio, nos moldes do que foi decidido por este órgão colegiado no julgamento do HC n. 598.051/SP. 



    3. Agravo não provido. 



    (HC 654.915 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 5º, XI, da Constituição da República, pela interpretação equivocada do tema 280 de RG, acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece situação de violação de domicílio (evento 35):



    Na espécie, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia que: a) a diligência policial foi originada por notícia da prática de tráfico de drogas na localidade em que reside a paciente; b) nem o Juízo singular nem a Corte estadual referem que a postulante figurava como possível autora do referido crime; c) não foi mencionada a existência de investigação em andamento para apurar a ocorrência do comércio espúrio na localidade, tampouco a realização de diligências prévias, monitoramento ou campanas no local para verificar o eventual comércio ilícito de entorpecentes. 



    O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que, do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial, se possa inferir – objetiva e concretamente – que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada, o que não ocorreu no caso. (grifei)



     



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    Nesse contexto, para acolher a tese defensiva – existência de justa causa apta a autorizar a violação de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    I Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2.A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator